Tribunal: TJDFT
Processo: 0742899-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742899-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELA TERRACAP. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE A DEVEDORA PEDE ADESÃO AO REFIS. IMPETRAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA COOPERAÇÃO. CONSTATAÇÃO. 1. Denegada a ordem em mandado de segurança impetrado pela empresa executada, pelo qual pretendia quitar a execução mediante adesão ao REFIS, com julgamento de mérito proferido em segundo grau de jurisdição, e não havendo notícia de decisão concessiva de liminar ou que tenha recebido recurso especial ou extraordinário com efeito suspensivo, não há justificativa para suspensão da execução movida pela TERRACAP. 2. Recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo e deve ser direcionada às instâncias superiores eventual pretensão volvida a obstar a eficácia do julgamento de mérito proferido neste segundo grau de jurisdição nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela devedora, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC. 3. Constata-se excessiva demora na tramitação do processo, que vem tornando a dívida cada vez mais elevada, mesmo com medida constritiva pendente de ultimação e que está perdendo efetividade, enquanto a devedora usufrui do bem penhorado e se beneficia da demora do processo, de modo que o provimento do recurso também é necessário para garantia da efetividade da execução, à luz do princípio da cooperação, nos termos dos arts. 4o e 6 o do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, aduzindo óbice ao prosseguimento da execução, porquanto não houve o trânsito em julgado no AGI no 0750256-36.2020.8.07.0000. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, eis que “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) ainda que a decisão que determinou a alienação do imóvel penhorado tenha condicionado a realização do leilão ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0731970-73.2021.8.07.0000 e à sua própria preclusão, verifica-se que já houve julgamento definitivo do referido recurso. (...) O referido acórdão transitou em julgado no dia 24 de janeiro de 2023, conforme certificado no ID 43166999 daquele processo. (...) Quanto ao Mandado de Segurança no 0712281-52.2022.8.07.0018, que motivou a suspensão do processo pela decisão agravada, constata-se dos autos que foi denegada a ordem de segurança vindicada pela agravada no referido processo, por acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível em 27 de agosto de 2023 (...). Nesses termos, e não subsistindo a concessão de efeito suspensivo de que se tenha notícia em nenhum dos recursos precedentes interpostos pela agravada, não há justifica jurídica para a suspensão da execução, pois, de fato, não subsiste qualquer óbice à exigibilidade do crédito detido pela agravante” (ID 55695148). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003